Tribunal: TJBA
Processo: 8001069-21.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001069-21.2018.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): APELADO: CREUDEIR SILVA BRIZOLARA e outros (4) Advogado(s):NELSON MARTINS QUADROS FILHO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Serrinha contra sentença da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e da Fazenda Pública da Comarca de Serrinha/BA, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais relativas ao piso nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, referente ao período de julho de 2014 a março de 2016, com os devidos reflexos sobre férias, terço constitucional, 13º salário e adicional de insalubridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade de sobrestamento do feito em razão da pendência do julgamento do RE nº 1.279.765/BA (Tema 1132 do STF); e (ii) definir se o Município de Serrinha está obrigado a pagar as diferenças salariais devidas em razão da aplicação do piso salarial nacional previsto na Lei nº 12.994/2014. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de sobrestamento do feito deve ser rejeitado, pois o STF já concluiu o julgamento do RE nº 1.279.765/BA, fixando a tese de que a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias é constitucional, cabendo à União arcar com a diferença entre o piso nacional e a legislação municipal. 4. O piso salarial instituído pela Lei nº 12.994/2014 é de observância obrigatória e imediata para todos os entes federativos, independentemente de regulamentação local, conforme previsto no art. 198, § 5º, da Constituição Federal. 5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a Lei nº 12.994/2014 não exige prévia dotação orçamentária ou regulamentação municipal para ser aplicada, uma vez que o piso salarial constitui direito dos servidores da categoria. 6. O argumento de que a remuneração dos agentes já atingia o piso por meio de gratificações não se sustenta, pois a tese fixada pelo STF no Tema 1132 esclarece que, até o advento da Lei Municipal nº 9.646/2022, o piso salarial corresponde apenas à soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências. 7. A sentença recorrida observou corretamente os critérios de atualização monetária e juros estabelecidos pelo STF no RE 870.947 (Tema 810) e pelo STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), além da regra do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, § 5º; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A; Lei nº 12.994/2014; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.279.765/BA (Tema 1132), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19.10.2023; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; STF, RE 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8001069-21.2018.8.05.0248, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE SERRINHA e como apeladas CREUDEIR SILVA BRIZOLARA e outras (4). Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239